Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-12.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003054-12.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ - CPF: 709.539.751-18 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), DIOGO BENEDITO ALMEIDA RAMOS - CPF: 042.649.801-19 (APELANTE), VAGNER RAY RAMOS - CPF: 023.377.591-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), CAROLINE FERNANDES ROCHA - CPF: 028.116.061-90 (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 800.941.391-72 (VÍTIMA), LUCIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.966.841-24 (VÍTIMA), LAURA NASCIMENTO NEVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ - CPF: 709.539.751-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO BENEDITO ALMEIDA RAMOS - CPF: 042.649.801-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA - CPF: 038.384.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, GERANDO PERIGO DE DANO (ARTIGO 309, DO CTB), FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL), DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL), FURTO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES
– INVIABILIDADE – SANÇÕES BASILARES FIXADAS EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS – DOSIMETRIA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
2.

PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE – A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE

–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento das penas-bases estabelecido pelo i. sentenciante
na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas nos tipos penais incriminadores
,
em razão da culpabilidade do agente e dos antecedentes criminais, apresentando-se medida
justa e adequada para
reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2 –
Necessário
o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

VAGNER RAY RAMOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VAGNER RAY RAMOS
contra a r. sentença
vista no ID 149098298,
proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1003054-12.2021.8.11.0010 (PJe),
condenou-o,
em concurso material (art. 69, CP), pela prática dos crimes tipificados no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 307, art. 330, art. 155, §4o, inciso IV e art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, do mesmo regulamento, à pena total de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, no regime fechado, bem como ao pagamento de 303 (trezentos e três) dias-multa, valorando o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ainda, no mesmo decreto judicial, os acusados
ÍTALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA
e
CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ
, foram condenados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4o, inciso IV e artigo 155, §4o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo ao
primeiro
imposta pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal, substituída a sanção corpórea por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigente à época do fato delituoso; ao
segundo
, à reprimenda de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 149098329, a
Defensoria Pública almeja a
retificação das penas-bases
, sob o argumento de que as sanções foram elevadas de forma desproporcional e exagerada, devendo ser readequada para a fração de
1/6 (um sexto)
, da
expressão quantitativa atribuída a cada circunstância judicial desfavorável
(culpabilidade e antecedentes criminais)
; tudo com a consequente
diminuição da pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 149098333, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 150568160, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no mês de agosto/2021, na cidade de Jaciara, os denunciados
VAGNER RAY RAMOS, ÍTALO MIGUEL ARCANJO NOGUEIRA
e
CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após destruição ou rompimento de obstáculos e mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em uma TV 43 polegadas, bijuterias e o valor de R$29,15 (vinte e nove reais e quinze centavos), pertencentes à vítima
Fátima Aparecida da Silva
(FATO 1).

Consta, também, que no dia
27 de agosto de 2021
, por volta das 14h02, na cidade de Jaciara-MT, os ora denunciados, agindo em concurso, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis, pertencentes a vítima
Luciana Pereira da Silva
(FATO 2). Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, o acusado
VAGNER RAY RAMOS
desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos que realizaram sua abordagem, não atendendo ao comando de sinal emanado dos sinais sonoros oriundos da viatura (FATO 3).

Ressai, outrossim, no caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
VAGNER RAY RAMOS
dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão, gerando perigo de dano (FATO 4), bem como atribuiu falsa identidade para obter vantagem (
Diogo Benedito Almeida Ramos
), em proveito próprio, e assim, omitir sua verdadeira identidade em razão da sua extensa folha de antecedentes criminais e o monitoramento eletrônico que utilizava em cumprimento de condição imposta pelo Juízo da Capital (FATO 4). [Denúncia, ID 1490988162 e Aditamento da denúncia, ID 149098222].

Diante desses fatos, o apelante
VAGNER RAY RAMOS
foi denunciado e
condenado
nas penas dos crimes de furto qualificado, tentativa de furto qualificado, dirigir veículo automotor gerando perigo de dano, desobediência e falsa identidade, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
:

Em primeiro lugar, a Defensoria Pública sustenta que o apelante teve as sanções basilares elevadas de forma desproporcional e exagerada, motivo pela qual requer a readequação para a fração de
1/6 (um sexto)
, da
expressão quantitativa atribuída a cada circunstância judicial desfavorável

(culpabilidade e antecedentes criminais).

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

Infere-se do r. édito judicial reprochado que o juízo singular assim fixou as penas-bases: (
i
) delito previsto no art. 309 do CTB, em
07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de detenção
; (
ii
) crime de falsa identidade (art. 307, CP), em
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
; (
iii
) crime de desobediência (art. 330, CP), em
01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção
e (
iv
) os delitos de furto qualificado e tentativa de furto, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão;
porém o fez de forma devidamente fundamentada, em observância aos princípios do livre convencimento motivado e da individualização das penas, exteriorizando sua convicção nos seguintes termos:

“(...)
I – DO RÉU VAGNER RAY RAMOS.

I.I – DO CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, GERANDO PERIGO DE DANO (Artigo 309, do CTB).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu praticou o crime quando fazia uso de tornozeleira eletrônica. Neste sentido: “(...) bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica (...) (HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)”; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é próprio do tipo, nada tendo a valorar; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a
vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime em análise em
07 (sete) meses e 14 (vinte e dois) dias de detenção
.

(...)

I. II – DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (Artigo 307, cabeça, do Código Penal).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu praticou o crime quando fazia uso de tornozeleira eletrônica. Neste sentido: “(...) bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica (...) (HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)”; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de falsa identidade em
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

(...)

I. III – DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (Artigo 330, cabeça, do Código Penal).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu praticou o crime quando fazia uso de tornozeleira eletrônica. Neste sentido: “(...) bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica (...) (HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)”; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de desobediência em
01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção e multa
.

(...)

I.IV – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (Vítima Fátima Aparecida da Silva).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu praticou o crime quando fazia uso de tornozeleira eletrônica. Neste sentido: “(...) bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica (...) (HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)”; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de furto qualificado em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

(...)

I.V – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (Vítima Luciana Pereira da Silva).

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu praticou o crime quando fazia uso de tornozeleira eletrônica. Neste sentido: “(...) bem como na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica (...) (HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)”; é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de furto qualificado em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
. (...)”
– Sentença, ID 149098298, págs. 7-10.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não cuidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

E embora a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido em muitos casos a adoção do chamado ‘critério ideal’ quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 39
, assentando que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Destarte, embora não seja objeto de irresignação o reconhecimento da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e antecedentes criminais, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado singular
, não se confundindo com elementares dos tipos penais ora apurados.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação das penas-bases
, como alhures mencionado, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese
, uma vez que, as penas-bases foram estabelecidas em orientação à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que dada ausência de previsão legal, recomenda para cada circunstância valorada negativamente a exasperação das sanções basilares na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas nos tipos penais incriminadores, de modo que o distanciamento em
01 mês e 14 dias para o crime previsto no art. 309, do CTB; em 02 dois meses e 06 dias para o delito do art. 307, do CP; em 01 mês e 02 dias para o crime do art. 330, do CP e em 01 ano e 06 mês para os crimes de furto qualificado e tentativa de furto
, em decorrência da culpabilidade e dos antecedentes criminais, apresenta-se medida justa e adequada.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante

VAGNER RAY RAMOS
.

II –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA:

Como pleito derradeiro,
VAGNER RAY
ainda almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
deve ser aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, sendo o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, nos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sobre o pedido de redução de pena de multa
, revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em
303 (trezentos e três) dias-multa
não guarda proporcionalidade com a sanção final estabelecida para os delitos de desobediência, furto qualificado e tentativa de furto.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono
a pena de multa de

VAGNER RAY RAMOS
para
37 (trinta e sete) dias-multa
e
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

VAGNER RAY RAMOS
,
apenas para
reajustar
a pena de multa
imposta, porquanto desproporcional à pena final, alcançando, assim, o novel
quantum
de
37 (trinta e sete) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 1003054-12.2021.8.11.0010 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023